Tribunal: TJSP
Processo: 2055878-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Não conhecimento do agravo de instrumento – Deserção – Justiça gratuita indeferida e concedido prazo para o recolhimento do preparo – Agravante que se quedou inerte – Recurso não conhecido - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2055878-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAULO ROBERTO RODRIGUES AMBROZIO, é agravado PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055878-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8631
2
Agravo interno n° 2055878-75.2020.8.26.0000/50000
Agravante/Executado: Paulo Roberto Rodrigues Ambrozio
Agravado/Exequente: Petrobras Distribuidora S/A
Interessados: Auto Posto Atlantida Ltda e Roseli Galvão Ambrozio
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Inah de Lemos e Silva Machado
Voto no 8631
AGRAVO INTERNO - Não conhecimento do agravo de
instrumento
Deserção
Justiça gratuita indeferida e
concedido prazo para o recolhimento do preparo Agravante
que se quedou inerte Recurso não conhecido - Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno visando à reforma da
decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser
deserto.
A agravante aduz que já foi deferido o benefício
em outro recurso, envolvendo as mesmas partes. Argumenta que a sua
situação não foi alterada nesses dois anos e esclarece que está afastado do
exercício da advocacia por orientação médica. Informa que o estado de
saúde foi agravado com a pandemia do Covid 19 e se beneficia do auxílio
emergencial fornecido pelo Estado. Postula a reforma da decisão
monocrática.
A agravada foi intimada e decorreu o prazo sem
manifestação (fl. 6).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055878-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8631
3
O recurso não merece provimento.
O agravante interpôs agravo de instrumento e
juntou apenas a cópia do receituário médico que solicitou seu afastamento
das atividades profissionais (fl. 8).
Apenas tal documento não é apto a demonstrar
que o agravante não possa recolher as 10 UFESP ́s. Nem mesmo a
alegação de concessão do benefício em outro processo, há dois anos,
poderia demonstrar que atualmente o agravante faz jus à justiça gratuita,
vez que, até aquele momento, o agravante não era beneficiário. Portanto, a
justiça gratuita foi indeferida e concedido prazo para o recolhimento do
valor do preparo e a juntada de cópias dos autos físicos (fls. 47/49).
Ressalta-se que o agravante não interpôs recurso
contra o indeferimento da justiça gratuita, tampouco se manifestou sobre
tal questão, apenas requereu prazo para a juntada das cópias (fls. 58/59).
Assim, diante da falta de recolhimento do preparo
no prazo fixado na decisão, o recurso foi julgado deserto (fls. 71/72).
Nota-se que, somente após o decreto de deserção,
o agravante requereu a reconsideração da decisão e juntou outras cópias
para comprovar que fazia jus a gratuidade (fls. 75/89), ou seja, deixou de
comprovar no momento oportuno, seja no momento de interposição do
recurso, já que escolheu fazer o pedido de justiça gratuita apenas nesta
instância, ou quando o seu pedido de gratuidade processual tinha sido
indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055878-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8631
4
Com efeito, o agravante não interpôs recurso
contra a decisão que indeferiu o benefício, não podendo pretender discutir
aquela decisão neste momento.
Frise-se que o objeto deste recurso é a decisão
que reconheceu a deserção do recurso e não o indeferimento da justiça
gratuita, questão que já havia sido analisada anteriormente e contra ela não
foi interposto recurso.
Diante desse cenário, no qual foi concedido prazo
para o recolhimento do preparo que decorreu “in albis”, era mesmo o caso
de ser decretada a deserção do recurso.
Logo,
a
falta
de
preparo
ensejou
a
inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932,
inciso III do Código de Processo Civil.
Sendo assim, o agravo interno não merece
provimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055878-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8631
5